Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-92.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito c./c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de telefonia. Direito do Consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Alegação no sentido de que há inconsistências no laudo técnico, havendo crédito em seu favor, juntando novas planilhas de cálculo. Alegações que não merecem prosperar. Laudo pericial

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito c./c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de telefonia. Direito do Consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Alegação no sentido de que há inconsistências no laudo técnico, havendo crédito em seu favor, juntando novas planilhas de cálculo. Alegações que não merecem prosperar. Laudo pericial extremamente pormenorizado, após exaustiva instrução probatória, consistente da juntada de mais de 4.000 (quatro mil) páginas de documentos e faturas de consumo de serviços de telefonia, concluindo existir em verdade débito por conta da Autora, no importe de R$ 1.152,77 (hum mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). Ré que à luz da inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo apresentou toda a documentação necessária a comprovar o consumo da Autora. Exercício regular de direito da Ré em efetuar a cobrança dos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Ausência de configuração, in casu, de qualquer situação ensejadora de danos morais. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.